Tribunal: STF
Processo: ARE 1497901
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Yolanda Zanatto Sparapan e outros formalizaram, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 105) contra acórdão (eDoc 100) do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A ementa desse julgamento possui o seguinte teor:



    APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO ORDINÁRIA. Aplicação da Lei 9.494 com a redação dada pela Lei 11.960, conforme a modulação das ADI 4.357 e 4.425, pela Suprema Corte, em 25/03/2015. Modulação que solucionou a questão para a segunda fase do processo de execução, ou seja, somente para os processos em que os precatórios já haviam sido expedidos ou pagos, como no caso dos autos. Decisão proferida pela Corte Especial do C. STJ que definiu o caráter processual das referidas leis, as quais têm, portanto, aplicabilidade imediata. Manutenção pelo STF dos precatórios expedidos ou pagos até a data em que se modularam os efeitos das ADI 4.357 e 4.425, não obstante a decisão que já havia julgado inconstitucional a incidência da TR como índice de correção monetária para casos congêneres, confirmada, em recente decisão, pelo Plenário do STF no julgamento do RE 870.947 (Tema 810). Precatórios ou requisitórios de pequeno valor que, independentemente da data de propositura da ação, devem ser corrigidos de acordo com o enunciado do art. 1º-F da Lei 9.494 com a redação dada pelo art. 5º da Lei 11.960 até 25/03/2015, devendo, após essa data, incidir na correção o IPCA-E, por tratar-se de relação jurídica não tributária. Decisão mantida. Recurso não provido.



    Asseveram, os recorrentes, em síntese, que esse julgado viola o art. 101 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), na redação conferida pela Emenda Constitucional n. 99/2017, por não ter acolhido a tese da incidência do IPCA-E para atualização monetária de precatório no período anterior a 25 de março de 2015.



    Ao final, requerem o provimento do recurso excepcional para o fim de determinar a aplicação do IPCA-E para a correção monetária do precatório no período anterior àquela data.



    Não admitido o apelo excepcional por decisão do Presidente da Seção de Direito Público do TJSP (eDoc 111), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 113), com refutação do fundamento da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Correto o julgamento impugnado, pois a discussão se refere a correção monetária sobre crédito em favor dos recorrentes cujo precatório foi expedido antes de 25.3.2015, tal como consta do acórdão recorrido, de modo que se aplica o quanto decidido pela Corte Suprema na ADI 4.357 e na ADI 4.425.



    Nessas ações de controle concentrado, foi declarada a inconstitucionalidade da previsão contida no § 12 do art. 100 da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional n. 62/2009, de utilização do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança para atualização monetária de crédito inscrito em precatório e, por arrastamento, do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009.



    No entanto, em apreciação de questões de ordem, os efeitos da decisão foram modulados em julgamento proferido em 2015, cujo trecho da ementa da ADI 4.357 QO (DJe de 5 de agosto de 2015) segue abaixo, destacado o que aqui se aplica:



    QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS FEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE NCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    […]



    3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária.



    [...]



    Desse modo, em requisitório expedido ou pago até 25.3.2015, devem prevalecer as ressalvas levadas a termo no julgamento das questões de ordem nas ações supra citadas e, consequentemente, ter-se a incidência da taxa referencial para atualização monetária até aquela data. 



    No mesmo sentido, aponto a orientação externada em precedentes que apresentam as seguintes ementas:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. QUESTÃO DE ORDEM NAS ADIS 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR).



    1. A declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, deve ter efeitos prospectivos, a fim de assegurar-se a aplicação da TR como índice de atualização monetária apenas quanto aos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015 – ADI 4.357 QO e ADI 4.425 QO.



    2. Agravo interno desprovido.



    (ARE 1.340.202 AgR, de minha relatoria)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS APLICADA AOS PRECATÓRIOS JÁ EXPEDIDOS OU PAGOS ATÉ 25/03/2015. ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. TAXA REFERENCIAL - TR. CONSONÂNCIA DA DECISÃO ORA AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. [...].



    (ARE 1.396.682 AgR, Relator o ministro Luiz Fux)



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. PRECATÓRIO EXPEDIDO ANTES DE 23/03/2015. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF FORMADA NO JULGAMENTO DA QUESTÃO DE ORDEM NAS ADI’S 4.357/DF E 4.425/DF. 



    [...]



    3. No caso concreto, conforme registrado no acórdão recorrido, trata-se de precatório expedido antes de 23/3/2015. Assim, o caso não se submete ao âmbito de abrangência do RE 870.947/SE - Tema 810 da Repercussão Geral, mas ao decidido por esta SUPREMA CORTE no julgamento das ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF - mais precisamente, em sede de questão de ordem.



    4. O acórdão recorrido decidiu em consonância com a jurisprudência desta CORTE, razão pela qual merece ser mantido. [...]



    (ARE 1.400.785 AgR, Relator ministro Alexandre de Moraes)



    3. Do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente